Tribunal: TJSP
Processo: 3003029-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
Execução de ação favorável a servidores estaduais – recálculo de quinquênios. Impugnação da FESP pretendendo a incidência da Lei no 11.960/09 no cálculo da atualização monetária rejeitada.
Correção monetária. Descabida aplicação integral da Lei no 11.960/09. Necessária observância do decidido pelos tribunais superiores (Tema no 810/STF e Tema no 905/STJ). Subsistência

Ementa:
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
Execução de ação favorável a servidores estaduais – recálculo de quinquênios. Impugnação da FESP pretendendo a incidência da Lei no 11.960/09 no cálculo da atualização monetária rejeitada.
Correção monetária. Descabida aplicação integral da Lei no 11.960/09. Necessária observância do decidido pelos tribunais superiores (Tema no 810/STF e Tema no 905/STJ). Subsistência tão só quanto aos juros. Correção monetária segundo o índice IPCA-E. Decisão mantida.
Recurso não provido.